Tribunal: TJSP
Processo: 1007277-98.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Procedência – Sucumbência atribuída à embargante – Hipótese em que a embargada não deu causa à demanda – Entendimento da Súmula 303 do C. STJ – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007277-
98.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante AUTO
POSTO RODOTRUCK PRESIDENTE PRUDENTE LTDA, é apelado COMERCIAL
LONDRINENSE DE EXPLOSIVOS E MINERAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30882
APEL.No: 1007277-98.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE. : AUTO POSTO RODOTRUCK PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
APDO. : COMERCIAL LONDRINENSE DE EXPLOSIVOS E MINERAÇÃO
LTDA
EMBARGOS DE TERCEIRO Procedência Sucumbência
atribuída à embargante Hipótese em que a embargada não deu
causa à demanda Entendimento da Súmula 303 do C. STJ
Sentença mantida Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
125/128,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
procedente o pedido formulado nos embargos de terceiro
ajuizados em face da apelada, determinando o levantamento,
por meio do sistema Renajud, da restrição judicial
(transferência
fls. 92) incidente sobre o veículo
descrito na inicial e condenando-a ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Afirma que a decisão não pode prevalecer no
tocante às verbas de sucumbência, sustentando, em suma, que
ficou impedida de transferir o bem para seu nome, adquirido
em 03 de outubro de 2017, diante da existência de restrição
judicial, ocorrida no dia 11 do mesmo mês e ano, ou seja,
dentro
do
prazo
de
30
dias
que
dispunha
para
a
transferência (art. 123, § 1°, do Código de Trânsito
Brasileiro), de modo que não pode ser responsabilizada pelo
pagamento de tais verbas; que a apelada concordou
expressamente com o pedido de desbloqueio do veículo, não
havendo, portanto, razão jurídica para se condenar qualquer
das
partes
ao
pagamento de
honorários advocatícios,
sobretudo por contrariar o disposto no art. 90 do CPC.
Requer, desta forma, que seja cancelada a condenação que
lhe foi imposta ou, subsidiariamente, que tal condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja atribuída integralmente à apelada, ou, então, dividida
proporcionalmente entre as partes.
Recurso
regularmente
processado,
preparado
e
contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Os embargos de terceiro têm natureza de ação
constitutiva negativa, em que se objetiva o desfazimento do
ato de constrição de bens de terceiro tido por incabível ou
a sua inibição na hipótese de ameaça de constrição,
podendo, portanto, ser manejados contra o ato já ocorrido
ou na iminência de ser praticado, sendo, neste caso,
preventivos.
Dado que os embargos podem ser empregados como
meio de defesa do domínio e da posse, antes de requerer a
penhora, cabe ao credor o exame da situação de fato do bem,
como ocorreu na hipótese.
Com efeito, conforme se verifica dos autos da
execução, a credora, ora apelada, pediu a fls. 70 que fosse
realizada pesquisa, por meio do sistema Renajud, a fim de
verificar se existiam restrições sobre os 13 veículos
registrados em nome da executada, o que foi deferido pelo
MM. Juiz da causa (fls. 71). Diante do resultado da
referida pesquisa, ela requereu a expedição de mandado de
penhora e avaliação de tais veículos, com exceção do bem em
questão (fls. 96).
Nesse contexto, não é possível impor à apelada o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
Ito porque a condenação ao pagamento dos valores
correspondentes à sucumbência decorre de fator objetivo,
isto é, aquele ligado a quem deu causa à demanda, como,
aliás, estabelece a Súmula 303 do C. STJ, que dispõe: “Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve
arcar com os honorários advocatícios”.
No caso, não houve constrição indevida, tampouco
ameaça de constrição, tanto que, como já visto, a credora
sequer requereu a penhora.
O que se vê, portanto, é que a apelada não deu
causa à demanda. Ademais, ela também não ofereceu qualquer
resistência ao pedido de pedido de desbloqueio da restrição
judicial incidente sobre o veículo (transferência)

ocorrida somente em maio de 2019 -, nada havendo nos autos
que possa justificar a sua condenação ao pagamento das
verbas de sucumbência, a qual deve ser atribuída à
apelante.
Como bem salientado pela r. sentença:
“Com efeito, se a transferência administrativa do
veículo não se aperfeiçoou em razão de outras restrições
judiciais que recaíam sobre o bem, isso evidentemente não pode
ser imputado à exequente, mas sim àquele que se envolveu num
negócio jurídico que, ao menos em parte, foi mal sucedido.
Ademais, a embargada não ofereceu resistência à pretensão da
embargante”.
Dessa forma, a apelante está mesmo obrigada ao
pagamento do valor correspondente à sucumbência.
Em vista dessas considerações, a r. sentença
merece ser confirmada, ficando arbitrados em favor da
patrona da apelada, na forma dos §§ 1° e 11 do art. 85 do
CPC, honorários recursais no importe correspondente a 3% do
valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator